Tribunal: TJMT
Processo: 1020725-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020725-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MATAO AGRICOLA LTDA - ME
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Matão Agrícola Ltda., contra decisão proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1031600-18.2020.8.11.0041, impetrado pela Agravante contra ato praticado pelo Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente da SEFAZ/MT, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da Taxa de Incêndio/TACIN referente ao ano de 2013.
Alega que impetrou a ação mandamental retro mencionada requerendo, em sede liminar, o direito da Agravante à não recolher a Taxa de Segurança Contra Incêndio referente a TACIN competência 03/2013 (doc s. 1 e 2), exigida pela autoridade coatora após o indeferimento em 13 de maio de 2020 do Recurso Administrativo no 5089079 -2005/2014 (doc. 3), contudo, teve sua pretensão indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Aduz que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, haja vista que os argumentos trazidos na inicial não foram atacados pela decisão, não sendo sequer analisados pelo Magistrado.
Assevera que não cabe aqui o entendimento de que decisões em Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade sobre Lei instituidora de Taxas de Incêndio de outros estados em que houve a modulação dos efeitos ex nunc da decisão (tais como ADIN 2908/SE) deveriam ter seus efeitos irradiados para as outras taxas, pois é inaceitável que alcance outras normas de outros Estados, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de Justiça local.
Sustenta que este Sodalício tem decidido pela ilegalidade/inconstitucionalidade da TACIN, entretanto, com modulação dos efeitos da decisão amparados na ADI do Estado de Sergipe no 2908, em que se delimitou com o termo inicial o primeiro dia do exercício financeiro de 2020, contudo, entende que a Câmara se utilizou de julgado de controle concentrado de constitucionalidade acerca de taxa de combate à incêndio no estado de Sergipe para embasar tanto a inconstitucionalidade da exação como a modulação dos efeitos desta declaração.
Esclarece que, não pode o órgão fracionário, determinar a modulação dos efeitos com base em julgado de Controle Constitucional Concreto sob Lei do Estado de Sergipe, que possuí efeito erga omnes sim, a todos os contribuintes sergipanos, mas nenhum efeito sob a lei mato-grossense.
Assevera que Não há como se utilizar da modulação dos efeitos da ADI 2908/SE para a Lei Mato-grossense, nem de modo automático, nem de modo fundamentado, vez que a modulação de efeitos cabe ao órgão colegiado acima das Câmaras de Direito Público, tal como poderá ser feito no julgamento da ADI no 1003057 -65.2019.8.11.0000, relatoria Maria Eroltides Kneip Baranjak, que está sendo julgado pelo Pleno do TJMT, sob pena de afronta ao artigo 97 da Constituição Federal (Cláusula de Reserva de Plenário).
Entende, ainda, pela prescrição intercorrente do processo administrativo, que seja extinto o crédito tributário lançado sob no 385408/337/68/2013 (art. 156, V, CTN).
Afirma que a probabilidade do seu direito reside na: i) TACIN -MT ser taxa que remunera serviço de combate a incêndios, este essencial que deve ser custeado por impostos; ii) a TACIN -MT ser inconstitucional por força do entendimento exarado em recurso extraordinário com repercussão geral n.o 643.247/SP e entendimento reproduzido na Corte mato-grossense, somado ao perigo de dano, uma vez que os débitos estão lançados em sua Conta Corrente Fiscal.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos, requer, nos termos do artigo 151, V do CTN a suspensão da exigibilidade do lançamento contido Conta Corrente Fiscal sob o n.o 385408/337/68/2013 (demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC e 7o da Lei 12.016/2009).
Os autos são eletrônicos dispensando a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1017, § 5o, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo deve ser deferido, em razão do recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14-11-2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/82. Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).
Assim, embora existam anteriores acórdãos reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está em desacordo com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, configurando a probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, ante aos débitos já estarem lançados em sua Conta Corrente Fiscal o que impende a Agravante de praticar atos de comércio.
Com relação a preliminar alegada e eventual ocorrência de prescrição intercorrente, consigno que serão analisadas junto ao mérito do recurso, vez que a pretensão inicial do Recorrente se refere a suspensão da exigibilidade da cobrança da referida taxa e, quanto ao sobrestamento da ação deve ser analisada pelo Magistrado de Primeiro, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito ativo, para determinar a suspensão da exigibilidade do lançamento referente apenas a TACIN, contido na Conta Corrente Fiscal sob o n.o 385408/337/68/2013, até julgamento final do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora